Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718497-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO LUIZ ALVES DE NORONHA RECORRIDA: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DESPACHO O recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Normativa STJ/GP 1/2022, em vigor desde 1o/2/2022, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Retifique-se a autuação para que conste como recorrente FLAVIO LUIZ ALVES DE NORONHA e como parte recorrida PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025